Tribunal: TJES
Processo: 5015006-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015006-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO SANTOS SCARPINO
RECORRIDO: WAGNER CESAR DE MOURA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5015006-87.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINET
E 01

RECORRENTE:
RENATO SANTOS SCARPINO.

RECORRIDOS:
WAGNER CESAR DE MOURA e INGRID SILVA DOS PASSOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADAS AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS ENTRE VIZINHOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO (LAUDO DML) APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por RENATO SANTOS SCARPINO, ora autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, decorrente de ação de indenização por danos morais fundamentada em supostas agressões físicas e verbais praticadas pelos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o depoimento testemunhal seria suficiente para corroborar sua versão e que o Laudo do DML (Exame de Corpo de Delito), juntado aos autos após a sentença, comprovaria a agressão física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o ato ilícito (agressões) e, consequentemente, o dever de indenizar.

4.

O juízo de origem, ao analisar as provas produzidas na fase instrutória, concluiu corretamente pela improcedência dos pedidos, aplicando o disposto no art. 373, I, do CPC.

5.

Conforme assentado na sentença, o autor, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A única testemunha ouvida não presenciou a alegada agressão, limitando-se a reproduzir o que o próprio autor lhe relatou após o ocorrido. Tal depoimento, por si só, não constitui prova robusta dos fatos alegados para, isoladamente, fundamentar uma condenação, tratando-se de informação indireta. Também foi juntado Boletim de Ocorrência, porém tal documento é unilateral.

6.

Quanto ao Laudo do DML, principal argumento do recurso, verifica-se que o próprio recorrente admite sua juntada (ID. 16435369 - Pág. 3) em 10/03/2025, data posterior à prolação da sentença (06/02/2025).

7.

Desta forma, tal documento não pode ser apreciado nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao art. 1.014 do CPC, pois o momento oportuno para a produção de provas já havia se exaurido. Ultrapassada a fase instrutória, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e provas que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão. As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição. A sentença foi proferida com base nas provas constantes nos autos até aquele momento.

8.

O recorrente não apresentou qualquer justificativa plausível (art. 435, parágrafo único, CPC) para a não apresentação do documento em momento oportuno. A juntada extemporânea de prova sobre a qual já operou a preclusão consumativa impede sua análise. Ainda que assim não fosse, a autoria também não foi comprovada.

9.

Nesse sentido, o recorrente falhou em seu ônus de provar a agressão e a autoria no momento processual adequado. Ausente a prova mínima do ato ilícito, as supostas agressões, e considerando que meros desentendimentos de vizinhança, por si sós, não configuram dano moral indenizável, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11.

Por derradeiro, ressalto que os honorários dos advogados dativos que representam as partes já foram estabelecidos nos IDs. 16435350 e 16435377.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)